Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727504-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: MAYKON JHONNY SANDE ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 14.349, em favor de MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visitas formulado pela esposa do paciente. Alega o impetrante que o artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984, estabelece que é direito do preso o recebimento de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Sustenta que é falsa a premissa de que o melhor interesse seja a vedação de visitas ao seu ente querido porque o Estado não consegue cumprir o seu dever de manter o estabelecimento prisional em condições adequadas para o exercício desse direito. Afirma que o Estado não pode se eximir de assegurar o direito do paciente e seus familiares, simplesmente confessando sua ineficiência para cumprir seus próprios deveres. Aduz que, ao ser impedida de visitar o paciente, a esposa está sendo vítima de uma negligência estatal, diante da omissão do poder público com relação ao direito fundamental de convivência familiar. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a suspensão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para vedar a visita da mulher do Paciente no estabelecimento prisional em que se acha recolhido. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. Proferi decisão não admitindo a impetração, em razão da instrução deficiente do Habeas Corpus, uma vez que não foi acostado ao feito a decisão que indeferiu o pedido de visitas formulado pela esposa do paciente (ID 61194762). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (ID 61264544), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Na hipótese, urge pontuar que o impetrante busca desconstituir decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visitas formulado pela esposa do paciente. Entretanto, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais – VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal – LEP, não sendo possível o conhecimento do Habeas Corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (AgRg nos EDcl no HC n. 821.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ENUNCIADO No 15, DA SÚMULA DO TJDFT. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme o disposto no Enunciado no 15, da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. (Acórdão 1837746, 07091358620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Cumpre observar que, no caso, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de autorização de visitas. Isso porque o Juízo fundamentou a impossibilidade do deferimento da medida no fato de, nos termos do artigo 7o da Portaria VEP/DF no 8/2016, a visitante figurar como corré na ação penal em razão da qual o paciente está recolhido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de julho de 2024 16:29:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora